Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ACESSO À FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DA CONTA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DISPONIBILIDADE DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, na origem, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de cadastro de inadimplentes, de indenização por danos morais e de amortização da dívida original, livre de encargos moratórios, com o saldo existente em conta. Em síntese, alega o apelante que a instituição financeira deu causa ao inadimplemento da fatura de cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço.

2. Na espécie, é incontroverso o inadimplemento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 25/3/2021, e que, em razão dessa dívida, o banco réu/apelado inseriu o nome do autor/apelante no cadastro de inadimplentes.

3. O contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que o apelante teve acesso à fatura, mas, por não lograr efetuar o pagamento via aplicativo da instituição, negou-se a diligenciar por outros meios, não se identificando a prévia solicitação de pagamento da dívida via débito automático. Anote-se que a busca pelos atendimentos ocorreram após o vencimento da fatura.

4. Nota-se, ainda, que a instituição financeira cumpriu o dever de informação adequada, ao comunicar o usuário acerca do cancelamento da conta, indicando a persistência das dívidas contraídas via cartão de crédito e o encaminhamento do saldo remanescente para outra conta à sua disposição.

5. Assim, demonstrado o inadimplemento da fatura de cartão de crédito, não impugnada pelo usuário, sem comprovação de que o autor envidou esforços tempestivos para a quitação, e disponível ao titular o saldo existente na conta ao tempo do cancelamento, não se configura a alegada falha na prestação do serviço.

6. Em consequência, não se vislumbra ato ilícito do banco ao inscrever o nome do apelante em cadastros de inadimplentes, por se tratar de exercício regular do direito do credor. Afastada, portanto, a caracterização de negativação indevida, não há dano moral a ser reparado.

7. Recurso conhecido e desprovido.